Tribunal: TJBA
Processo: 8161624-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161624-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCILENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Lucilene dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco CSF S/A, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes por suposta dívida inexistente no valor de R$ 314,44. A autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e devolução em dobro do valor cobrado. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a litigância de má-fé, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios e multa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a negativação do nome da autora; (ii) apurar a ocorrência de litigância de má-fé diante da alegação de inexistência de contratação posteriormente comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a partir da análise dos autos, verifica-se, que nas razões de apelação, constam motivos que justificam o pedido de reexame, com argumento contrários à sentença, apresentados de forma coerente.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, em relações de consumo, é objetiva, cabendo ao consumidor demonstrar o fato, o dano e o nexo de causalidade, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova documental apresentada pela instituição financeira, que inclui adesão ao cartão de crédito, extratos de compras, faturas e dados pessoais coincidentes com os da autora, comprova a existência da relação contratual e afasta a alegação de contratação inexistente.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação da dívida, configura exercício regular de direito, não ensejando o dever de indenizar.

A alegação infundada da parte autora, negando contratação existente e comprovada, caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e III, do CPC, legitimando a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC.
Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8161624-98.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
LUCILENE DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal
suscitada e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)